Tribunal: CARF
Processo: 19515.001652/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001652/2006-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.656 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/09/2002,
01/01/2003 a 31/08/2003, 01/10/2003 a 31/03/2004, 01/05/2005 a 31/08/2005,
01/10/2005 a 28/02/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DE TRIBUTO LANÇADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171). O mandado de procedimento
fiscal tem apenas a função de controle administrativo interno da instituição
Receita Federal do Brasil e não tem o condão de modificar a competência
privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001652/2006-93
Fl. 2676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001652/2006-93

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte AVON
COSMÉTICOS LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-007.504, de 21 de agosto de 2019, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário. O julgado foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/09/2002, 01/01/2003 a
31/08/2003, 01/10/2003 a 31/03/2004, 01/05/2005 a 31/08/2005, 01/10/2005 a
28/02/2006
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Impõe-se afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, quando esse está
revestido de todas as formalidades exigidas em lei para sua lavratura.
DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS
DECLARADOS.
Apuradas, mediante procedimento de ofício de verificações obrigatórias, divergências
entre os valores escriturados a título de PIS e os que haviam sido declarados em DCTF
pelo contribuinte, é procedente a autuação para exigência das diferenças não pagas.

Após intimado do acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade do auto de
infração arguida e negou provimento ao recurso voluntário, o Sujeito Passivo interpôs recurso
especial suscitando divergência de interpretação da legislação tributária quanto à invalidade do
lançamento de ofício de tributo não mencionado no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Para comprovar o alegado dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão no 101-
94.497.
Nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/3a Câmara, de 11 de dezembro
de 2019, foi dado seguimento ao recurso especial de divergência do Contribuinte, pois se
entendeu como comprovada a divergência jurisprudencial, nos seguintes termos:

[...]
Quanto à arguição de nulidade do procedimento por falta de menção expressa
ao PIS no MPF, a decisão recorrida reconheceu que, de fato, não constou menção
específica ao PIS. Obtemperou que o procedimento obrigatório de verificação
preliminar da correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo
sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal leva ao aprofundamento da análise
dos demais tributos para além daquele que num primeiro momento eram o foco do
procedimento. Referindo o Acórdão no 9303-005.795, de 21/09/2017, de interesse do
Fl. 2677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001652/2006-93

mesmo recorrente, asseverou que o MPF é mero instrumento de controle e
planejamento interno da Administração Tributária, e que eventuais irregularidades em
sua emissão não são suficientes para anular lançamento. Arrematou:
Assim, não se pode dizer que a falta de menção específica ao PIS no MPF que
designava os auditores-fiscais a promoverem as "Verificações Obrigatórias" veio a ser
uma irregularidade, e por outro giro, mesmo que o fosse, isso não seria motivo para
nulidade do auto de infração.
O Acórdão indicado como paradigma n° 101-94.497 está assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE
- Afora as hipóteses de expressa dispensa do MPF, é inválido o lançamento de crédito
tributário formalizado por agente do Fisco relativo a tributo não indicado no MPF-F,
bem assim cujas irregularidades apuradas não repousam nos mesmos elementos de
prova que serviram de base a lançamentos de tributo expressamente indicado no
mandado.
Recurso de oficio a que se nega provimento.
Em sede de julgamento de recurso de ofício, a decisão contemplou lançamento
de ofício decorrente de verificações preliminares obrigatórias, relativamente a tributo
não referido no MPF, e, ratificando a decisão de julgamento administrativo de
primeira instância, negou provimento ao recurso de ofício por considerar que a
regularidade da emissão do MPF é condição de procedibilidade, razão pela qual
qualquer irregularidade invalida o lançamento.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida.
O dissídio interpretativo emerge quando se constata que, enquanto a decisão
recorrida considerou que o MPF é mero instrumento e controle interno, sendo
irrelevante a sua regularidade para a validade do lançamento, em sentido contrário, o
Acórdão no 101-94.497, embora ao arrepio da jurisprudência atual da CSRF, decidiu
que a irregularidade do MPF contamina todo o procedimento fiscal.
Divergência comprovada.
[...]
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte com relação à matéria da nulidade lançamento por falta de menção expressa ao PIS
no MPF, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 2678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001652/2006-93

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte AVON
COSMÉTICOS LTDA. atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito

No mérito, a divergência gravita em torno da nulidade do lançamento em razão de
a Fiscalização não ter mencionado expressamente no MPF (mandado de procedimento fiscal)
todos os tributos em exigência, mais especificamente o PIS.
Ao julgar o recurso voluntário do Contribuinte, o Colegiado a quo entendeu por
indeferir o pedido de nulidade do auto de infração com base em alegada irregularidade no MPF,
pois se trata de mero instrumento interno da Administração Tributária, para controle e
planejamento de suas atividades fiscalizatórias, sendo que irregularidades na sua emissão não
têm o condão de anular o lançamento. Como supedâneo do seu entendimento, cita ainda julgado
proferido por esta 3a Turma da CSRF em sessão de 21 de setembro de 2017, consubstanciado no
Acórdão no 9303-005.795, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/01/2002, 01/04/2002 a
31/05/2002, 01/08/2002 a 30/09/2002, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/07/2003 a
31/08/2003, 01/11/2003 a 30/11/2003, 01/02/2004 a 31/03/2004, 01/06/2004 a
30/06/2004, 01/02/2005 a 28/02/2005, 01/05/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a
28/02/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL- MPF. INSTRUMENTO INTERNO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). EVENTUAIS VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento interno da
Administração Tributária, destinado ao controle e ao planejamento das atividades
fiscalizatórias, irregularidades em sua emissão não são suficientes para se anular o
lançamento. Precedentes CARF.
Fl. 2679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001652/2006-93

Embora esta Relatora tenha manifestado entendimento em sentido contrário em
outros julgados, é de se reconhecer que esta 3a Turma da CSRF reiteradamente afirmou ser o
MPF instrumento administrativo de planejamento e controle das atividades de fiscalização da
Receita Federal, não havendo qualquer prejuízo ao auto de infração quando lançado tributo que
não constou expressamente do MPF.
Esse posicionamento foi confirmado com a edição da Súmula CARF no 171,
aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 06/08/2021, com vigência em 16/08/2021 e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, com o seguinte conteúdo, in verbis:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Conclui-se que o auto de infração está revestido de todas as formalidades exigidas
em lei para sua lavratura, pois a mera irregularidade no MPF de não ter sido expressamente
indicada a contribuição do PIS, não é suficiente para acarretar a sua nulidade.
3
Dispositivo
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso especial do
Contribuinte para, mediante aplicação da Súmula CARF no 171, manter-se hígido o auto de
infração lavrado.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2680
DF CARF MF
Documento nato-digital